Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-04.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801400-04.2018.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTACORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30%.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS NA MODALIDE CONSIGNADA. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 – RJU. DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/2010. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVE PREVALECER A AUTONOMIA DA VONTADE NO MONTENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os descontos sobre os quais se pretende a imposição de limitação de 30% do benefício da Autora correspondem a 64,85% do valor líquido da pensão. Sendo 35,6% referente a empréstimos pessoais e o restante, 29,25% refere-se a empréstimo consignado.

2.

Nesse sentido, a modalidade de empréstimo pessoal, cujos descontos são efetuados diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal de 30% ou 1/3 prevista na Lei Art. 126 da Lei 5.810/94, regulamentado pelo Decreto 2071/2010.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801400-04.2018.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO:
TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA SA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI, que julgou procedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, promovida por TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA, em face do Apelante.

Consta da Inicial que a autoral é pensionista do de cujus Carlos Picanço da Silva, que era servidor público estadual e que contraiu vários empréstimos junto a Requerida BANPARÁ, cujos descontos correspondem a 70% do valor da pensão.

Diante dos fatos, requer a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente, para o patamar de 30% do benefício líquido da autora.

Contestação pelo indeferimento do pedido (ID 6449312)

Sentença proferida (ID 10267849), onde o juiz a quo julgou pela procedência do pedido, com fulcro no Art. 487, inciso I, do CPC.

Apelação interposta pelo Requerido, sob a alegação de que os descontos não podem sofrer a limitação legal de 30% tendo em vista que os débitos não incidem, unicamente, no contracheque do autor, de forma consignada, mas, também, na conta corrente, eis que consta empréstimo feitos feito na forma não consignada (ID 6449384).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (ID 6449389).

O Recurso foi distribuído anteriormente a Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, que o redistribuiu com base na Emenda Regimental nº 05, publicada em 15.12.2016, por considerar não se trata de limitação de empréstimo consignado realizado por servidor público, circunstância que atrairia a competência das Turmas de Direito Público, haja vista que a Recorrente é pensionista (ID 17850784 - Pág. 2).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento presencial com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801400-04.2018.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Revisional de Contrato, no sentido de reduzir de 64,85% para 30% os descontos efetuados pelo Apelante – BANPARÁ -, que correspondem a forma de pagamento de empréstimos contraídos pela Requerente.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor líquido da pensão recebido pela Autora (subtraído os descontos obrigatórios) a época da Exordial era R$ 18.077,63 (dezoito mil, setenta e sete reais e sessenta e três centavos). Sobre esse valor era descontado, ao todo, para pagamento de empréstimo bancário
R$ 11.723,42 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 6.434,03 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos) na forma de empréstimo pessoal, debitado diretamente em conta corrente, e o restante, R$ 5.289,39 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), na forma de empréstimo consignado
, descontado diretamente em folha de pagamento.

Assim, ao todo,
os descontos correspondem a 64,85% do valor líquido da pensão, sendo 35,6% referente a desconto de empréstimos pessoais e o restante, 29,25% incidia sobre o empréstimo consignado
, descontado diretamente em folha de pagamento.

Diante da Sentença de procedência que condenou o Requerido a reduzir todo o percentual descontado de 64,85% para 30%, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente Apelo, sob alegação de o somatório dos descontos não incidem apenas sobre empréstimo consignado, mas também sobre contratos de empréstimo feito na forma pessoal, debitado diretamente na conta corrente.

O tema em questão é regido pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, cuja previsão é de que
a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) ou 1/3 (um terço) da remuneração do servidor
.

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008). (Regulamentado pelo Decreto nº 2.071, de 2006).

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, assim entendido o montante calculado na forma do art. 118 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.659, de 2022)

O referido diploma é disciplinado pelo Decreto nº 2.071/10, cuja regulamento é no sentido de que na modalidade de empréstimo consignado efetivada por servidor, os descontos não podem exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve o artigo 5º, in verbis:

Art. 5º A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

Por sua vez, o art. 2º, inciso II, do
Decreto nº 2.071/10
, considera a consignação facultativa como o “
desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste
”.

Nesse sentido, a modalidade de empréstimo pessoal, cujos descontos são efetuados diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal de 30% prevista na Lei Art. 126 da Lei 5.810/94, regulamentado pelo Decreto 2071/2010.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
entende que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito, sob condições e prazo mais vantajoso, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira”
(REsp 1.586.910/SP)

Já quanto ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, a Corte Superior entende que
não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos
(REsp 1.586.910/SP).

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado
”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de contracorrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da contracorrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, economicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019.

Sessão iniciada às 14h00.

Belém (PA), 03 de junho de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16. Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela apelante com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Na hipótese, como já descrito, consta que a Apelante contraiu vários empréstimos, cujo somatório corresponde a R$ 11.723,42 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), sendo que somente um empréstimo, no valor de R$ 5.289,39 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), foi realizado na modalidade de empréstimo consignado, com descontos direto em folha de pagamento, que não ultrapassa o limite de 30% previsto pelo Art. 126 da Lei 5.810/94 regulamentado pelo Decreto 2071/2010.

Não, procede, portanto, o argumento da Requerente de que a limitação legal de 30% sobre o valor de descontos em empréstimos consignado alcance as demais modalidades de contratos de empréstimos, por clara ausência de previsão legal.

Portanto, estando constatado que o empréstimo consignado contratado pelo Apelado não ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos, descabe a limitação de descontos pretendidos pelo Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a Sentença recorrida, no sentido de indeferir o pedido de revisão contratual, consistente na limitação dos descontos.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, em conformidade com o art. 85, §2 do CPC/15, fixo no percentual de 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024